Tribunal: TJDFT
Processo: 0746539-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746539-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, RAYLANNE DE OLIVEIRA BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELI – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (no 0747957-15.2022.8.07.0001), indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 16:44:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador